Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022903-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (EMBARGADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (EMBARGADO), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (EMBARGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - CPF: 028.909.264-78 (ADVOGADO), BRUNA ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 024.250.521-00 (ADVOGADO), GABRIEL COSME DE AZEVEDO - CPF: 052.950.851-63 (ADVOGADO), REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - CPF: 031.401.621-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022903-63.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ROZE MIRIAN SALDANHA

EMBARGADOS:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROZE MIRIAN SALDANHA contra o acórdão de Id. 159865689 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida na origem que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos ora Embargados.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição acerca da ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC, considerando sua recusa aos bens imóveis ofertados pelos Embargados e a prioridade do dinheiro para fins de penhora, bem como de omissão quanto à análise da probabilidade do direito dos Embargos à Execução, requisito expresso constante do art. 919, §1°, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, “
reformando a decisão agravada para revogar o efeito suspensivo concedido
” na origem.

Contrarrazões – Id. 162767175.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023